Tribunal: TJDFT
Processo: 0032587-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032587-62.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ANTIGA E MÍSTICA ORD ROSAE CRUCIS AMORC GLJL PORTUGUESA RECORRIDO: DALILA MARIA MOTA DE FIGUEIREDO MONTEIRO, EDUARDO TEIXEIRA, FERNANDO ANTONIO BRAGA DA SILVA, FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA, JOSÉ FELINTO FILHO, MARIA DO CARMO RODRIGUES DE FREITAS SACCO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14079105 (p. 108/110), admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ (ID 69520513) negou provimento ao apelo. O STF (ID 69520523) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339). A ementa do representativo é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). Da leitura dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte agravante, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, nesse aspecto. De outro lado, verifica-se que o apelo excepcional traz outras teses não abarcadas pelo mencionado representativo, e considerando a limitação de competência desta Presidência para analisá-las, a teor do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019